Tribunal: TJMT
Processo: 1016839-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RAI no 1016839-08.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Manoel Gomes Filho, objetivando reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de reintegração de posse, promovida por Furnas – Centrais Elétricas S/A.
A decisão atacada determinou que o agravante proceda a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como não promova qualquer edificação no local, sob pena de ser expedido mandado de reintegração de posse e, posteriormente, determinou a remessa do processo à Justiça Federal para verificar o interesse da União em ingressar no feito.
O agravante inicialmente discorre sobre outro recurso de agravo de instrumento que tramita no Tribunal de Justiça, que trata da mesma matéria do presente recurso e, sustenta que o declínio de competência contraria o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores de que não há interesse da União em processos que envolvem Furnas, concessionária de economia mista e, que a decisão concessiva da liminar continua produzindo efeitos, o que lhe causará enorme prejuízo, já que o prazo para desocupação certamente expirará até que os autos cheguem na Justiça Federal.
Aduz que não estão preenchidos os requisitos exigidos para antecipação de tutela, principalmente na hipótese dos autos em que o suposto dono do bem não tomou nenhuma providência para retomar o imóvel ocupado por ele há mais de 10 (dez) anos e que vem exercendo a sua posse de forma mansa e pacífica, tanto que edificou em sua propriedade uma pequena pousada e um restaurante sem qualquer oposição da agravada.
Alega que a agravada tão somente comprova que por meio do Decreto Presidencial no 43.187, de 10 de fevereiro de 1958, estava autorizada a desapropriar a cota de 290,80 metros, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina denominada Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM-MANSO), o que, por si só, não têm o condão de fazer prova de que exercia a posse sobre aquela área do imóvel.
Salienta que a notificação ocorrida na data de 01/11/2019 não demonstra que a posse no local já estava sendo exercida pela agravada e que ele edificou sua casa e benfeitorias no terreno respaldado na Lei no 1.506/2012 emanada pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães que criou no entorno do reservatório da APM Manso as áreas de urbanização específica de Chapada dos Guimarães para fins de desenvolvimento turístico e ambiental e que a competência para apurar eventual desrespeito à legislação ambiental compete a Sema e não a agravada.
É o que merece registro.
Decido.
No caso, a agravada propôs ação de reintegração de posse em face do agravante e, em sua inicial, informou que é concessionária de energia elétrica, cuja outorga de serviço público lhe foi conferida por meio do Decreto Presidencial no 95.517/1987, concedendo-lhe o direito de exploração de potencial hidráulico, por meio da usina denominada APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE MANSO (APM -MANSO), nos municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães -MT, sendo autorizada pelo Decreto Presidencial no 43.187, de 10 de fevereiro de 1958, a desapropriar a cota de 290,80 metros, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina, de modo a evitar a inundação pelas águas do seu reservatório, dos imóveis confrontantes, em caso de grandes cheias.
Aduziu que é responsável pela proteção e conservação ambiental da área desapropriada e possui obrigação legal e contratual de evitar que particulares ocupem indevidamente as Áreas de Preservação Permanente, localizadas abaixo da “cota de desapropriação” (290,80 m), como é o caso do ora agravante, que edificou às margens do reservatório da usina, no município de Chapada dos Guimarães, local denominado Chácaras Iatú, que mesmo notificado extrajudicialmente em outubro de 2019 para desocupação amigável do local, ali permaneceu, motivo pelo qual ajuizou a ação.
O magistrado a quo, sob o fundamento de que restou comprovada a posse jurídica da empresa sobre a área em questão e que por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte ré de promover qualquer edificação no local, sob pena de ser expedido o competente mandado de reintegração em favor da parte autora.
Em seguida a decisão proferida, o magistrado a quo, diante da manifestação da União de interesse em integrar a lide na qualidade de assistente simples da empresa autora, em processo com mesmo pedido e causa de pedir ao presente feito, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para verificar o interesse do ente público federal.
Pois bem.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico presentes os requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
É cediço que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Destaque-se que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessário que a parte autora comprove sua posse anterior sobre o imóvel, assim como o esbulho praticado pela parte ré há menos de ano e dia, e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC.
Verificando os autos, entendo que efetivamente não há elementos suficientes para o pleito de reintegração de posse, porquanto, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade, ou, no caso, do direito a concessão de uso do bem público para a retomada do imóvel, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse fática exercida sobre o bem.
E, na hipótese, verifica-se dos documentos acostados ao presente recurso que a ocupação do agravante no local supostamente esbulhado, é de mais de 10 (dez) anos (Id. 53825993), e a “suposta invasão”, foi constatada pela agravada, tão somente, em 01/11/2019 (Id. 33852324) dos autos de origem). Consigno, ainda, que a ação de reintegração de posse foi proposta, apenas, em 24/06/2020 (Id. 33852310 dos autos de origem) o que afasta, a toda evidência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sustentado na inicial da ação de reintegração de posse.
Ademais, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida mostra-se necessária, uma vez que, logo após a apreciação do pleito de liminar, o magistrado a quo, determinou que os autos fossem remetidos à Justiça Federal, para que esta verificasse possível interesse da União no caso.
Desse modo, não parece razoável que o agravante tenha que desocupar a área de forma imediata, no prazo de 15 (quinze) dias, porquanto ainda pendente de decisão a questão procedimental relacionada à definição do Juízo competente para o processo e julgamento da causa.
Ressalte-se que não há fundamentos para impedir a remessa dos autos à Justiça Federal, pois determinada em observância ao disposto na Súmula 150 do STJ.
Assim, independentemente do que pode ou não ser decidido naquele juízo, e somado ao fato de prova de posse por anos pelo agravante, prudente a suspensão dos efeitos da decisão concessiva de liminar favorável à Furnas.
Nesse mesmo sentido, cito precedentes deste Sodalício em situações idênticas: AI 1015699-36.2020.8.11.0000; AI 1017052-14.2020.8.11.0000.
Com tais considerações, defiro em parte o pedido liminar, apenas para suspender a determinação para que o réu/agravante desocupe a área litigiosa no prazo assinalado.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator